Tribunal: TJES
Processo: 5034279-17.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034279-17.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORMULA TIJU FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA
RECORRIDO: DEILA MIRY BOLELLI TATAGIBA LEDUR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIDO O RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DE PRELIMINARES. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO MÉRITO. CONFISSÃO AUTORAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão colegiada que negou provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de piso.

2. Alega a parte Embargante que a decisão recorrida é omissa por não enfrentar as preliminares e por não reconhecer os fundamentos de que o crédito já foi devolvido.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a interposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. No caso, o pleito dos embargos merece acolhimento uma vez que configurada a omissão no acórdão recorrido visto a ausência de fundamentação acerca da preliminar suscitada, de forma que necessário a juntada de fundamentação apta a afastar a nulidade alegada pelo Recorrente em sua peça apelatória.

5. Quanto à omissão referente ao não afastamento dos danos materiais, entendo merecer acolhimento a fundamentação apresentada. Em análise aos autos, é possível perceber que, em sede de réplica, a própria autora reconhece o recebimento dos valores (ID 10300636, fl. 1, último parágrafo), situação que se concretizou no curso do processo. No entanto, considerando que a réplica é anterior à sentença, é possível constatar que o pagamento ocorreu antes da constituição da obrigação decorrente da condenação, razão pela qual é cabível o afastamento da condenação ao pagamento dos danos materiais.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO PARA AFASTAR OS DANOS MATERIAIS E ADICIONAR A SEGUINTE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DAS PRELIMINARES:

“A parte alega a existência de nulidade da sentença em razão da inversão do ônus da prova realizada na própria sentença. Tal pleito, contudo, não merece acolhimento, uma vez que a inversão do ônus da prova é admitida nas relações de consumo, conforme previsão do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Não há, portanto, que se falar em nulidade da decisão a quo, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Por fim, também não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos apresentados pelas partes, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Ademais, ao analisar a sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau se pronunciou sobre a eventual comprovação ou não do estorno realizado. Assim, a divergência com os argumentos apresentados não caracteriza omissão, motivo pelo qual esta preliminar igualmente deve ser indeferida.”

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)